Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa, a demandar perícia grafotécnica para a apreciação de eventual fraude na contratação de seguro residencial.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pontua, inicialmente, "error in judicando", pela extinção do feito na origem, sem resolução de mérito, porquanto dispensável a perícia na assinatura aposta no documento de contrato de seguro, dada a falsificação grosseira. No mérito, alega cobrança indevida de fatura relativa a cartão bancário já cancelado, como também de valor referente ao aludido seguro. Pede a restituição, de forma dobrada, dos valores descontados. Por fim, requer a indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 65172136.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal diz respeito à necessidade de realização de perícia grafotécnica e à responsabilidade civil do réu/recorrido por pretensa falha na prestação do seu serviço bancário.
IV – Razões de decidir.
6. De pronto, não entrevejo, para além de qualquer dúvida, falsificação grosseira no contrato de seguro de ID 64039102. Isso porque, em comparação às assinaturas cravadas nos IDs 64039073 e 64039107, ainda que uma letra ou outra se difira, não irrompe um juízo de certeza acerca da autenticidade, sendo, nesse compasso, necessária a produção de prova pericial grafotécnica, o que se mostra incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
V – Dispositivo.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a demonstração de sua hipossuficiência econômica.